Tribunal: TJES
Processo: 5001252-68.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001252-68.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KATIACILENE FRISSO MAGNAGO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra a sentença (ID 338107) que acolheu as pretensões autorais contidas na peça vestibular, determinando a restituição do valor de R$ 762,03 (setecentos e sessenta e dois reais e três centavos) à conta-salário da autora, devendo a instituição financeira abster-se de negativar o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobranças de débitos oriundos do cartão clonado, ratificando-se a decisão de tutela antecipada outrora deferida (ID 338099), e, por fim, condenando o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em sede recursal a instituição financeira apresenta a sua irresignação em face da sentença, alegando: (i) a inexistência de ato ilícito por parte do banco Réu, tendo em vista que toda a transação contestada foi realizada mediante digitação da senha e token, dados cuja guarda são de responsabilidade exclusiva da parte autora, ora recorrida, devendo ser reconhecida a regularidade de todas as transações; (ii) improcedência do pedido de dano moral ou redução do
quantum
indenizatório, pois não restou demonstrado nos autos o dano sofrido, baseando-se somente em alegações genéricas; e (iii) o descabimento da restituição, ante a presença da excludente prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas (ID 338118), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. As teses arguidas pelo recorrente não devem prosperar. Isto porque, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, sendo, portanto, devida a indenização pelos danos suportados pela autora, seja de ordem material, seja de ordem moral.

No caso em tela, a parte autora negou ter efetuado as compras listadas na inicial, tendo esclarecido que os débitos em seu cartão ocorreram na cidade de Foz de Goiás/GO, sendo que os valores foram restituídos em conta. Contudo, vê-se que outros débitos foram realizados em sua conta, tendo a parte recorrente demorado a regularizar a situação

Nesse prisma, negada a relação jurídica pela parte autora, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar a sua existência e regularidade, eis que aquela não pode ser compelida à produção de prova negativa. Acresça-se que a afirmação de que as compras foram feitas com o uso de senha e token não foram suficientemente comprovadas pela recorrente, a quem caberia o ônus decorrente da inversão da prova.

Com isso, constato da análise dos autos que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, razão pela qual agiu de forma acertada o magistrado de origem, ao reconhecer a inexigibilidade das despesas não reconhecidas.

Sobre o tema, vejamos o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO
. I- Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova.
Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram. Realizadas por culpa exclusiva deste ou de terceiro
. Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade.
Réu que não comprovou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade. Falha no sistema de segurança do banco caracterizada.
Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC. Súmula nº 479 do STJ. Devida indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. II- Danos morais caracterizados. O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo.
Autor que teve que ingressar em juízo para ser ressarcido pelos danos materiais suportados. Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários. Indenização reduzida para R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes. Sentença parcialmente reformada. Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
. Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação. Apelo parcialmente provido.
(TJSP; AC 1067978-07.2019.8.26.0100; Ac. 13524740; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 12/03/2014)

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda que parecesse elevada - se considerarmos precedentes outros desta E. Turma -, percebe-se que a mesma deve ser mantida, ante o fato da comprovação dos incômodos decorrentes das dificuldades criadas pelo banco para a solução do problema e, principalmente, considerando que a recorrida foi compelida a ajuizar a demanda para, somente ao seu fim, ver reconhecida a falha nos serviços do banco recorrente, circunstância que justifica a fixação do montante além da média.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Vitória-ES, 18 de maio de 2020

Jorge Orrevan Vaccari Filho
Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.